Tribunal: TJBA
Processo: 0301111-57.2013.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0301111-57.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: AGAMENON MOREIRA BRANDAO

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por AGAMENON MOREIRA BRANDÃO contra Acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. O embargante sustenta omissão do Acórdão quanto a: (i) ausência de partículas de disparo de arma de fogo nas mãos do acusado; (ii) ausência de projéteis ou vestígios balísticos no corpo da vítima; (iii) ausência de manchas de sangue no local do crime; (iv) ilegalidade da busca domiciliar; e (v) obscuridade quanto à manutenção das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade ao não enfrentar adequadamente as alegações defensivas sobre evidências forenses e aspectos procedimentais, justificando a necessidade de esclarecimentos por meio dos Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, no processo penal, são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado (arts. 619 a 620 do CPP), não se prestando à reforma de decisões.

4. A carbonização de 90% da massa corpórea da vítima justifica a ausência de vestígios balísticos tradicionais, sendo que a ciência forense encontra limitações naturais diante de cenários de destruição extrema.

5. A busca domiciliar encontrou respaldo na confissão espontânea do agente, que indicou voluntariamente o local onde se encontrava a arma, configurando fundadas razões que legitimaram a diligência, em consonância com a jurisprudência do STF.

6. As qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram-se devidamente justificadas pelos indícios de vingança e pela execução em emboscada, sendo que só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

7. O Acórdão enfrentou todas as questões suscitadas, não havendo omissão a ser sanada, tratando-se de pretensão de reavaliação de mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados. Não há vício a ser sanado no Acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões necessárias e externou motivação suficiente. A pretensão de obtenção de efeitos infringentes pela via dos Aclaratórios é inviável quando não demonstrados os vícios próprios deste recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, 310, 413, 619 e 620; CP, art. 121, §2º, II e IV; CF/1988, art. 5º, X e XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 (repercussão geral); STJ, EDcl no AgRg no REsp 699197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na
Recurso de Sentido Estrito

n.
º 0301111-57.2013.8.05.003901,
em que figura como
Embargante
AGAMENON MOREIRA BRANDÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora